Tribunal: TJES
Processo: 5002098-95.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002098-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACI JOSE DOS SANTOS JUNIOR e outros
RECORRIDO: Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal - Idaf e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DISTÂNCIA INDEVIDA PARA O VEÍCULO DA FRENTE. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da parte autora

Os autores relatam que a parte ré deu causa ao acidente de trânsito que culminou em danos de ordem material e moral. Aduzem que arcaram com a franquia da seguradora no valor R$3.219,22, locação de veículo por 8 dias no valor de R$798,04, em razão do seu seguro disponibilizar apenas 15 dias de carro reserva, além de gastos referente a limpeza do carro R$34,95 e autorização para os requerentes conduzirem o veículo locado individualmente no valor de R$137,54.

Em sede de recurso inominado, alegaram a ocorrência de danos morais, assim como dos danos materiais referentes a limpeza do veículo, autorização para a condução dos dois recorrentes e a locação do veículo por 8 dias.

Tese da ré

O requerido alegou, resumidamente, a inexistência de danos morais e a ausência de responsabilidade pelos danos materiais.

Apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso inominado.

Deixo de analisar os pedidos constantes nas contrarrazões recursais, pois não é o instrumento viável para se impugnar a sentença e se pretender a reforma do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar o réu, no pagamento de R$1.592,85 a título de dano material, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir da data do acidente (Súmulas nº 43 e nº 54 do STJ).
Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pelos recorrentes, eis que aparentemente hipossuficientes.

Não acolho a preliminar de nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação, eis que a sentença analisou de forma adequada e fundamentada a culpa no acidente e suas consequências (danos), sem qualquer vício de omissão, contradição e obscuridade, sendo que as razões apresentadas em embargos de declaração apenas traduzem o inconformismo do recorrudo com o resultado do julgamento, sendo via inadequada para o referido fim (modificação do julgado).

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

Inicialmente, coaduno com a leitura feita pelo magistrado de origem acerca da responsabilidade no acidente de trânsito. Incontroverso nos autos que o recorrido RAMIRO ANTONIO SEIDEL DE SOUZA foi o responsável pela colisão traseira.

De outra banda, os recorrentes não praticaram qualquer conduta na direção do veículo automotor que funcionasse como concausa para a ocorrência do acidente. Não há provas de que dirigiam em velocidade incompatível para a via ou que tenha desrespeitado alguma norma de trânsito que tivesse relação direta com o acidente.

Com efeito, entendo que os recorrentes comprovaram a extensão dos danos materiais visto que durante o período do conserto do veículo precisaram alugar um carro reserva, pois o seguro só o disponibilizou por 15 dias. Por consequência, faz-se razoável entender que na locação de um carro reserva faz-se necessário prever quem serão os condutores, tendo os recorrentes arcado com um valor adicional para a inclusão de ambos, já que os dois utilizavam o veículo abalroado. Por fim, o pagamento da limpeza do veículo alugado é medida que se impõe, consequência lógica.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelos Recorrentes. Assim, verifico que o Recorrido não apresentou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Logo, o recorrido deverá arcar com o pagamento do valor de R$2.465,75, referente ao restante da franquia e demais gastos, corrigidos na forma estabelecida em sentença.

Quanto ao dano moral, coaduno o magistrado sentenciante, visto que os recorrentes não lograram demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o dano material ocorrido. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)